Tribunal: TJBA
Processo: 8047079-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047079-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA CASTRO CHINGAS

Advogado(s)
:
JORGE ACACIO DE MIRANDA REIS

APELADO: RODOBENS ADMINISTRACAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JEFERSON ALEX SALVIATO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO SEGUIDO DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DO PREPARO. VÍCIO SANADO. ART. 99, § 7º, DO CPC. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SÚMULA 84 DO STJ. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. VALIDADE. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO CONEXA. SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REDUÇÃO DA VERBA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA REDUZIR O PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS PARA O MÍNIMO LEGAL (10%).

1. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de embargos de terceiro (ID 87480355), que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a preferência da embargante/apelada sobre o imóvel constituído pelo Apartamento nº 903 do Edifício Absolut Barra Avenida (matrícula nº 53.804), afastando a indisponibilidade de bens requerida pela apelante. A recorrente busca a reforma do mérito, alegando fraude à execução, e a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação atualizada.

2. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar: a) se o recurso é inadmissível por deserção; b) se a aquisição do imóvel pela apelada, fundamentada em compromisso de compra e venda sem registro, é eficaz perante a execução movida pela apelante; c) se o percentual de honorários advocatícios fixado na origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos na legislação processual.

3. Razões de decidir

a) A preliminar de deserção arguida em contrarrazões deve ser rejeitada, uma vez que a apelante formulou pedido de gratuidade da justiça no bojo do recurso (art. 99, § 7º, do CPC), o que dispensa o recolhimento imediato do preparo. Após o indeferimento da benesse por este Tribunal, a recorrente efetuou o pagamento das custas dentro do prazo assinalado (IDs 99081695 e 99081697), sanando integralmente o vício.

b) No mérito, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 84 do STJ, que autoriza a oposição de embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda, independentemente do registro imobiliário. No caso concreto, a apelada comprovou a aquisição de boa-fé e a posse legítima, inexistindo prova de má-fé ou conluio. O acerto da decisão é reforçado pela revogação da averbação premonitória pelo próprio juízo da execução conexa (ID 306402397 dos autos conexos).

c) Quanto à sucumbência, os honorários advocatícios devem ser adequados à realidade do trabalho desempenhado. Tratando-se de causa de baixa complexidade, resolvida mediante julgamento antecipado da lide e sem a necessidade de dilação probatória complexa, a redução do percentual para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atende aos vetores do art. 85, § 2º, do CPC.

4. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para minorar a verba honorária. Teses de julgamento: "1. O recolhimento tempestivo do preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada no recurso afasta a deserção. 2. A posse de terceiro adquirente de boa-fé, lastreada em compromisso de compra e venda, deve ser resguardada contra constrições judiciais ulteriores, ainda que o título não esteja registrado na matrícula do imóvel. 3. Honorários sucumbenciais devem ser reduzidos ao mínimo legal em demandas que não exigem trabalho extraordinário ou dilação probatória exauriente."

Referências: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º; 99, § 7º; 674; 1.007. Código Civil, art. 1.245. STJ, Súmulas 84 e 375.

Jurisprudência relevante: AgRg no REsp 1.206.824/SP ; EDcl no AgInt no AREsp 2.609.172/RJ . TJBA, ApCiv 8019579-96.2021.8.05.0080

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8047079-49.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ANA PAULA CASTRO CHINGAS
e como Apelados
RODOBENS ADMINISTRACAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-03